Tribunal: TJDFT
Processo: 0701114-39.2025.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. ERRO MATERIAL CONSTATADO DE OFÍCIO. RETIFICAÇÃO DO DISPOSITIVO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em exame
2. Embargos de declaração opostos pelo autor/embargante em face do acórdão de ID 75056943, que negou provimento ao recurso inominado interposto pela companhia aérea ré/embargada, a fim de manter a sentença que a condenou a restituir a quantia de R$ 34,91 e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00.
3. Em suas razões recursais, o embargante aponta como vício no acórdão a existência de contradição interna entre os itens no 6 e no 18 da decisão colegiada. Isso porque, segundo defende, no item no 6, o acórdão reconhece expressamente a apresentação de contrarrazões (ID 74006224), enquanto no item no 18 afirma que não foram apresentadas contrarrazões, utilizando essa suposta ausência como fundamento para afastar a condenação em honorários advocatícios. Tal incoerência, segundo o embargante, torna o acórdão obscuro e contraditório, justificando a interposição dos embargos.
4. Ao final, o embargante requer que seja sanada a contradição no item no 18 do acórdão, reconhecendo-se a efetiva apresentação das contrarrazões, e que, em consequência, seja a embargada GOL Linhas Aéreas S.A. condenada ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência no percentual de 20% sobre o valor da condenação, correspondente a R$ 806,98.
5. Contrarrazões ao ID 75936368, pelo não acolhimento dos declaratórios.
III. Questão em discussão
6. A questão em discussão consiste em saber se o acordão embargado padece do vício de contradição apontado, de modo a alterar o resultado do julgamento deste órgão colegiado.
IV. Razões de decidir
7. A via dos embargos de declaração, artigo 48 da Lei n. 9.099/95, destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou, por construção jurisprudencial, correção de erro material interna ao julgado, e não o confronto do acórdão e quaisquer outros dados que lhe sejam externos.
8. A contradição capaz de justificar a oposição de embargos de declaração é aquela interna ao próprio julgado, ou seja, que se verifica entre as proposições e as conclusões, o que não se verifica no caso em análise.
9. Contudo, verifica-se a existência de erro material no item no 18 do acórdão. Isso porque o embargante apresentou contrarrazões ao recurso inominado, conforme ID 74006236, de modo que, razão, em parte, lhe assiste. Nesse contexto, cabível a imposição de honorários advocatícios, porquanto a embargada restou integralmente vencida em seu recurso.
10. Assim, os presentes Embargos de Declaração deverão ser parcialmente acolhidos.
V. Dispositivo
11. Embargos conhecidos e parcialmente providos a fim de retificar o item no 18 no acórdão embargado, que passará ter a seguinte redação: “18. Custas recolhidas (ID 73602024). Recorrente condenada ao pagamento dos honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95”.
12. Esta decisão passa a integrar o acórdão embargado.
Dispositivo relevante citado:
Art. 48 da Lei n. 9.099/95.